Tribunal: STF
Processo: CA 35
Classe: CA
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1987-12-02
Data de publicação: 1987-12-02

Ementa:
CONFLITO DE ATRIBUIÇÕES. OPERAÇÕES ENTRE BANCOS E CLIENTES. JUIZ DE
DIREITO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO QUE, EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA,
MOVIDA PELA CURADORIA DE JUSTIÇA DOS CONSUMIDORES (MINISTÉRIO
PÚBLICO ESTADUAL), (LEI N. 7.347, DE 24.07.1985) FIXA, A TÍTULO DE
MEDIDA LIMINAR, NORMAS GENERICAS DE CONDUTA, A SEREM SEGUIDAS POR
BANCOS PRIVADOS, PERANTE SEUS CLIENTES, EM CONFLITO COM AS JA
FIXADAS PELO CONSELHO MONETARIO NACIONAL E BANCO CENTRAL DO BRASIL.
CONFLITO DE ATRIBUIÇÕES CONHECIDO EM PARTE, DECLARADA A COMPETÊNCIA
DO CONSELHO MONETARIO NACIONAL E BANCO CENTRAL DO BRASIL, (JA
EXERCITADA), TUDO POR MAIORIA DE VOTOS.
INTERPRETAÇÃO DOS ARTS. 11 E 12 DA LEI N. 7.347, DE 24.7.1985, QUE
DISCIPLINA A AÇÃO PÚBLICA DE RESPONSABILIDADE POR DANOS CAUSADOS AO
CONSUMIDOR.